Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-06.2021.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-06.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREWAHUI RE - CPF: 832.690.881-91 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

CONTRATO FIRMADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001269-06.2021.8.11.0110 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE: TEREWAHUI RE

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREWAHUI RE,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
que julgou improcedente os pedidos da parte autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, e a condenou ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3,o do CPC.

(Id. 148690325)

A apelante sustenta que o ônus probatório é do apelado por força do Código de Defesa do Consumidor, e que o apelado não se desincumbiu, pois não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade da contratação.

Assevera que a conduta da instituição induziu o cliente a erro para celebrar contrato de cartão de crédito, infringindo a legislação consumerista que visa proteger o consumidor ao assegurar que a responsabilidade do fornecedor independe da demonstração de culpa pelos defeitos rente a prestação imposta, violando aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência.

Aduz que em momento algum foi apresentado comprovante de pagamento devidamente assinado, de modo que não há como comprovar que a parte Autora efetivamente recebeu tais valores somente através de meras alegações. Para tanto, verifica-se a ausência de pagamento com todas as informações, documentos pessoais e assinatura da parte com a finalidade de comprovar que usufruiu do valor.

Pontua sobre o abalo moral sofrido com os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como sobre a necessidade de que o apelado seja condenado a restituir em dobro os descontos levados a efeito no benefício do apelante.

Ao final, requer a reforma da sentença, para declarar a inexistência do contrato, a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora; condenando o apelado na devolução em dobro dos valores descontados, acrescidos de juros e correção monetária; condenando ao pagamento de dano moral, e por fim a inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 148690329)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREWAHUI RE,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
que julgou improcedente os pedidos da parte autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, e a condenou ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3,o do CPC.

(Id. 148690325)

Consta dos autos que o apelante ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é indígena, aposentada e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que foi creditada em sua conta corrente o valor de R$ 2.066,48 (dois mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), supostamente contratado junto ao réu.

Na inicial assevera ser idosa, indígena, que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, se tratando de ato praticado pela Instituição Financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o réu suscitou preliminares e defendeu a regularidade na contratação do empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, juntou documentos e por fim requer a improcedência da ação.

Intimado, a autora impugnou a contestação.

Intimadas as partes para especificarem as provas, o apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência.

A apelante se insurge contra a sentença alegando que não houve observância das formalidades contratuais, o que acarreta a nulidade do ato jurídico.

Da análise dos autos, tem-se que a apelante, celebrou com o Banco apelado contrato de empréstimo contrato n. 550634790, no valor de R$ 2.066,48 (dois mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 86,73 (oitenta e seis reais e setenta e três centavos).

No caso, apesar dos argumentos do apelante, como se vê do extrato do benefício trazido pela apelante, o valor obtido com o empréstimo foi depositado em sua conta corrente. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira.

Na cédula de crédito bancário de id. 148690315 consta a assinatura do apelante, a qual é compatível com a cópia dos documentos pessoais da apelante.

Assim, o apelado comprovou a contratação e o crédito na conta da apelante, e por outro lado, a apelante também apresentou extrato do benefício

onde se vê o crédito em sua conta.

Assim, apesar dos argumentos expendidos, a apelante não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimo pessoal realizado por pessoa idosa e analfabeta. Alegação de nulidade. Inocorrência. Contrato assinado a rogo pela filha do Apelante e subscrito por duas testemunhas instrumentais, todos devidamente identificados por documentos, além da impressão digital do Apelante no próprio contrato. Formalidade do art. 595 do Código Civil cumprida. Dinheiro disponibilizado em conta de titularidade do Apelante. Validade da contratação. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007590-34.2021.8.26.0597; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 10/10/2022)

“Declaratória de inexistência de debito c.c. dano moral – Inscrição indevida – Contrato bancário – Vinculação e utilização de crédito – Comprovação – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Prova do vínculo pelo credor – Ônus atendido - Arts. 333, II, e 334, II, do CPC – Prova dos fatos constitutivos do seu direito – Ônus do autor – Art. 373, I, do CPC – Inexistência - Notificação prévia de apontamento em órgão de proteção ao crédito - Artigo 43 § 2o do CDC – Ausência – Ônus que não cabe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – STJ, sumula 359 - Pretensão afastada. Recurso não provido
”.

(TJSP; Apelação Cível 1016229-86.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 33a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO. ART. 373, I, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1 - A inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega.

2 - Ainda que se trate de relação de consumo, cabe ao Autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3 - Restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e utilizando a consumidora dos serviços disponibilizados pela operadora de telefonia, incorrendo em inadimplência, correta a providência da empresa que, no exercício regular do seu direito, promove a inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral.

4 - Evidenciada a sucumbência recursal, cumpre majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido
”. (TJGO, APELACAO 0157992-69.2017.8.09.0109, Rel. ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, 3a Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe

de 15/04/2019).

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar, dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes.

II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).”
(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.

3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais”.
(N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR À CONSUMIDORA – DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora no contrato questionado, que foi firmado por pessoa analfabeta, não conste assinatura a rogo, não é possível o julgamento de procedência dos pedidos, pois a instituição financeira demonstrou que disponibilizou o valor do empréstimo à requerente. Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o julgador a erro e obter vantagem indevida”.
(TJ-MS - AC: 08029626720188120051 MS 0802962-67.2018.8.12.0051, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES - ANALFABETO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - RELATIVIZAÇÃO DO VÍCIO DE FORMA QUANDO PROVADA A EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E O DEPÓSITO DO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - PRESTÍGIO DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO VÁLIDO - RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O APELO AUTORAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor.

2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar.

3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual.

4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 15/05/2019).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022